Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-34.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-34.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELANTE), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), LUIZA LEME LUNARDELLI - CPF: 375.796.158-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), LUIZA LEME LUNARDELLI - CPF: 375.796.158-78 (ADVOGADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ADVOGADO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO E DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DÍVIDA LÍQUIDA OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR
– PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INCIDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO –
RECURSO DO ADVOGADO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO E DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo prescricional para execução de
dívida líquida objeto de instrumento particular
é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CC), contados a partir do vencimento da última parcela.

O reconhecimento da prescrição da pretensão implica a condenação do executado ao ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo nos
arts
. 487, II, e
921, § 5o, do CPC,
em razão do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade e reconhecimento da prescrição.

O exequente e o advogado da executada
Multimetal
recorreram.

O primeiro afirma que não incidiu a prescrição, pois sempre foi diligente na condução do feito, adotando medidas para a citação dos executados. Alega que a demora se deu em virtude de os devedores terem mudado de endereço sem informá-lo e por entraves do próprio mecanismo judiciário, portanto não pode ser responsabilizado.

Por sua vez, o advogado da executada pede a condenação da instituição financeira aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da executada
Multimetal
no Id 236763716 e do exequente no Id 236763721.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução foi ajuizada em 21-1-2016, com fundamento em “Contrato para Desconto de Recebíveis” firmado em 26-2-2014, com vencimento previsto para 11-12-2014.

As certidões negativas de citação dos executados Guilherme,
Multimetal
e Altair foram juntadas no processo em 13-5-2016, 31-5-2016 e 26-8-2016, respectivamente.

O pedido do exequente de citação postal foi deferido em 2-6-2016 e 4-11-2016, porém sem sucesso; em 3-5-2017 e 3-8-2017 ele pugnou pelo arresto online de bens.

Em 12-4-2017 foi anexada a Carta postal enviada para Altair, devolvida pelo motivo “recusado”.

O exequente foi intimado a trazer planilha atualizada da dívida em 14-8-2018, o que cumpriu em 1o-10-2018, e pleiteou a adoção de algumas medidas para localização de patrimônio.

Em 20-8-2019 o Juízo de origem apresentou o resultado da busca via
Bacenjud
; em 29-8-2019 o exequente reiterou o pedido de pesquisa no
Renajud
e
Infojud
, deferido em 25-9-2019; em 2-10-2019 postulou a penhora de eventual quantia a ser restituída a título de IRPF, e em 12-2-2020 a penhora de valores mobiliários e dos alocados em instituições financeiras não abrangidas pelo
Bacenjud
.

Em 11-6-2021 requereu a citação por edital, porém foi indeferida, bem como pesquisa pelo
Renajud
e
Infojud
em 24-3-2022 e 7-11-2022, deferida em 7-2-2023, com resultado anexado em 17-3-2023.

Em 28-3-2023 indicou novos endereços para citação postal.

A executada
Multimetal
compareceu aos autos espontaneamente em 17-5-2023, opondo Exceção de
Pré
-Executividade.

Os executados Guilherme e Altair foram citados em 28-5-2023 e 9-6-2023, respectivamente.

Em 26-6-2023 a exequente apresentou resposta à Exceção de
Pré
-Ex
e
cutividade e em seguida o feito foi sentenciado.

O art. 202,
caput
e inciso I, do CC estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
”

Como se trata de Execução de “Contrato para Desconto de Recebíveis”,
dívida líquida objeto de instrumento
particular, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CC).

O termo inicial é a data de vencimento da prestação (
11-12-2014
), pois não há na lide notícias de renovação desse prazo.

Como visto, o exequente não foi diligente na tentativa de citação, pois durante a tramitação da demanda buscou na maioria das vezes localizar bens penhoráveis.

A citação inicial é imprescindível para o andamento regular do feito. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é a hipótese desta lide. Dessa maneira, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Quanto ao ônus
da
sucumbência no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, deve ser atribuído ao executado, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

“
Assim, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que,
"Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação
da prescrição (inércia/desídia da parte credora)"
(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022).

Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.034.341/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.263.465/PR, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgamento em 12-3-2024,
DJe
de 14-3-2024, sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – DILIGÊNCIAS
INÓCUAS
– PERPETUAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a
citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC.

3. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital no prazo prescricional, vê-se que transcorreu sem interrupção da prescrição o prazo.”
(
TJMT
,
N.U
0000935-03.2015.8.11.0044, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-9-2024,
DJE
de 6-9-2024).

No caso concreto, os honorários sucumbenciais não foram arbitrados na sentença em virtude da ausência de citação. Todavia, com o comparecimento espontâneo da executada
Multimetal
formou-se o contraditório, sendo devida a fixação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do advogado da executada e dou parcial provimento ao do exequente para condenar os devedores a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024